Tribunal: TJDFT
Processo: 0722525-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722525-26.2024.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL ANDREI MOREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL ANDREI MOREIRA DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a demora na atualização dos cálculos penitenciários e dos requisitos para a progressão de regime (PJe n. 0400587-13.2018.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Leandro Barbosa da Cunha) que, atualmente, a previsão de progressão do paciente para o regime aberto é 2-setembro-2024. No entanto, em 17-maio-2024, foi concedida a comutação de 1/5 da pena, de maneira que haverá um decréscimo de mais de 3 (três) anos, já que a pena remanescente é de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses. Afirmou que, passados 10 dias da comutação, os cálculos penitenciários não foram atualizados, sequer após a Defesa ter diligenciado diretamente perante a VEP, sem que haja justificativa para tanto. Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinado ao Juízo da Execução que determine a atualização do Relatório da Situação Processual Executória - RSPE, uma vez que é possível que o paciente já tenha alcançado o requisito objetivo para progredir de regime. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Conforme informou o impetrante e consoante confirmado em consulta aos autos eletrônicos da execução penal n. 0400587-13.2018.8.07.0015 junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, tem-se que: em 17-maio-2024 foi deferida a comutação de 1/5 do remanescente da pena comum (mov. 605.1, SEEU) e, em 29-maio-2024, foi ordenado o lançamento da comutação no RSPE (mov. 608.1). Logo, desde a comutação se passaram 18 (dezoito) dias corridos e desde a ordem de atualização do RSPE se passaram 6 (seis) dias corridos. Portanto, não se constata omissão por parte da autoridade judiciária nem mesmo demora irrazoável, ao contrário, pelas datas de tramitação dos atos processuais, extrai-se que tem se mostrado diligente na condução do feito. A via estreita do “habeas corpus” não serve para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão de forma prioritária a um determinado interno. Neste sentido, já manifestou esta Segunda Turma Criminal, em precedente desta Relatoria: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais". 2. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções não está inerte e vem tomando todas as providências cabíveis para a execução da reprimenda definitiva da paciente, bem como para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal. Não há falar em omissão. 4. O pleito de progressão de regime encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise dos pedidos execucionais. 5. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena da sentenciada, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1779539, 07461060720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 11/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de determinar ao Juízo de origem que confira prioridade à tramitação do pedido de atualização do RSPE e de progressão de regime do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator